Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. Na compra e venda de veículo usado, não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador poucos dias após a realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas no sentido de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. Diante dos elementos produzidos nos autos, não é possível aferir se os defeitos anunciados pelas apelantes no veículo adquirido usado decorrem ou não da sua utilização. Consoante autoriza o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a correção de inexatidão material, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer grau de jurisdição. Constatada a ocorrência de inexatidão no dispositivo da sentença, ante a fixação dos honorários advocatícios com base na condenação mesmo tendo os pedidos iniciais sido julgados improcedentes, o erro material deve ser corrigido.